Tribunal: TJDFT
Processo: 0704922-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704922-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA, LUCAS MARTINS DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: KUSTOMIZE OLD CARS &amp; MECHANICS RESTAURADORA LTDA, SERGIO BRITO ELOI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA e LUCAS MARTINS DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília pela qual, nos autos do Cumprimento de Sentença (autos n. 0704884-90.2022.8.07.0001) apresentado contra KUSTOMIZE OLD CARS &amp; MECHANICS RESTAURADORA LTDA e SERGIO BRITO ELOI, indeferido o pedido de pesquisa ao sistema SERP-Jud para localização de bens penhoráveis dos agravados. Esta a decisão agravada: “Sabe-se que o Sistema Eletrônico de Registros Públicos - SERP-JUD - é um módulo que permite o acesso aos serviços de registros públicos brasileiros, como o registro de títulos e documentos (Registro Civil, Registro de Imóveis e Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas). No entanto da mesma forma que a CENSEC, ONR e CRC-JUD, as informações cartorárias podem ser obtidas pela própria parte credora, por meio de consulta aos cartórios públicos e mediante o pagamento dos respectivos emolumentos (art. 82, do CPC), independentemente de ordem judicial (Provimento no 89/2019 - CNJ). Nesse sentido, é o entendimento desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRÉVIA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. INUTILIDADE. INDEFERIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À CENTRAL DE INFORMAÇÕES DO REGISTRO CIVIL E A CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE E INADEQUAÇÃO 1. Considerando que as verbas salariais, como regra, são impenhoráveis, bem assim que, a despeito das inúmeras diligências realizadas pela exequente, não foram encontrados bens penhoráveis da parte executada, revela-se descabida, porque inútil ao exequente a pretendida expedição de ofício ao INSS Precedente. 2. Carece de interesse de agir, por ausência de necessidade, o pedido do exequente de utilização do sistema SERP-JUD a fim de pesquisar o estado civil dos executados, uma vez que qualquer interessado pode pedir a emissão de certidão de inteiro teor e realizar buscas nos índices dos Registros Civis das Pessoas Naturais. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1951504, 0732782-13.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 10/12/2024.) Sendo assim, diante da possibilidade de obtenção da informação pela própria parte, desnecessária a intervenção deste Juízo, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido. Intime-se a parte exequente para que promova o andamento do feito, indicando bens à penhora no prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, III, do CPC.” (ID 224235677 dos autos de origem). A parte agravante narra: “Cuida-se, na origem, de ação monitória proposta pela DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA, em desfavor de KUSTOMIZE OLD CARS &amp; MECHANICS RESTAURADORA LTDA – ME e SERGIO BRITO ELOI, na qual se perseguiu a condenação dos requeridos ao pagamento de valores referentes à inadimplência na compra de diversos materiais no estabelecimento da Primeira Agravante”. ( ) No entanto, apesar de validamente intimados, os Agravados deixaram o prazo transcorrer in abis, sem promoverem o pagamento do débito ou apresentarem impugnação, momento em que o Juízo deferiu a penhora eletrônica de titularidade dos devedores, por intermédio do sistema SISBAJUD, tendo retornado infrutífera. Intimados a se manifestarem sobre o resultado infrutífero, os Agravantes requereram a pesquisa de bens pelos convênios RENAJUD e INFOJUD, sendo deferido, retornando frutífero o RENAJUD, e infrutífero o INFOJUD. ( ) As Agravantes diligenciaram e indicaram o endereço onde poderia ser realizada a diligência de arresto, avaliação e penhora, a ser cumprido na residência do segundo Agravado, tendo esta retornada infrutífera. Ato seguinte, a Agravante solicitou a expedição de ofício para o CAGED e INSS para averiguar a situação empregatícia do segundo Agravado, no intuito de esgotar todas as possibilidades de localização de bens dos Agravados, especialmente considerando o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça relativizando a impenhorabilidade de verba salarial do devedor. ( ) As respostas aos ofícios retornaram infrutíferas para apresentação de bens dos Executados. Razão pela qual foi requerida a pesquisa de bens pelo convênio SERP- Jud, conforme prevê a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Alegam que “já foram diligenciados os mais diversos meios disponíveis ao juízo, tendo sido infrutíferas, a pesquisa de bens pelo sistema SERP-JUD é a próxima opção lógica a ser deferida para a tentativa de localização de bens da Agravada”. Sustentam que “a jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade da realização de pesquisa de bens pelo convênio SERP-JUD, inclusive, encontrando respaldo no princípio da cooperação”. Com relação aos requisitos para concessão do efeito suspensivo, alega: “O periculum in mora se verifica no momento em que a decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema SERP-JUD, determinando a suspensão da execução nos termos do artigo 921, inciso III do CPC, remetendo-se os autos ao arquivo provisório para início da suspensão processual e posterior início do prazo prescricional. A imediata suspensão da execução, sem a análise por este Tribunal quanto ao pedido de pesquisa de bens pelo sistema SERP-JUD, acarretará em prejuízos aos Agravantes, tendo em vista que será computado o prazo prescricional, em claro dano ao seu direito. Não fosse tudo, a fumaça do bom direito restou plenamente demonstrada nas razões recursais, tendo em vista a jurisprudência consolidada nesse Tribunal sobre a possibilidade de pesquisa de bens pelo sistema SERP-JUD para auxiliar o credor na satisfação do seu crédito, em complemento às demais medidas de busca e expropriação disponíveis ao Juízo”. E requerem: “Ante o exposto, requerem a atribuição do efeito suspensivo, inaldita altera pars, determinando a imediata suspensão do processo de origem, até o julgamento final do presente agravo. ( ) seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a r. decisão agravada, possibilitando a pesquisa de bens pela plataforma SERP-JUD, a fim de possibilitar a localização de bens aptos a fundamentar medidas expropriatórias para quitação do débito exequendo.” Preparo recolhido (ID 68652003). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Conforme anotado no relatório, agravo interposto contra a decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de pesquisa de bens dos devedores pelo sistema SERP-Jud. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. O Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP) foi criado pela Lei 14.382/2022 e regulamentado pelo Provimento CNJ 139/2023 com o objetivo de modernizar e simplificar os procedimentos relativos aos registros públicos de atos e negócios jurídicos. De acordo com as informações disponíveis no site do Operador Nacional do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (ONSERP) (https://onserp.org.br/serpjud/), o SERP-JUD, em funcionamento desde abril de 2024, é o módulo exclusivo de acesso do Poder Judiciário e dos Órgãos da Administração Pública no Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP) e institui uma plataforma única de acesso aos serviços dos registros públicos brasileiros (registro civil, registro de imóveis e registro de títulos e documentos e pessoas jurídicas). Assim, as informações disponíveis no SERP-JUD são registradas junto aos cartórios, que são também acessíveis ao público por meio de consultas aos bancos de dados dos respectivos cartórios extrajudiciais (mediante o pagamento dos respectivos emolumentos). Registra-se que a maioria das consultas dos registros públicos dos cartórios são feitas por meio eletrônico de fácil acesso por particulares, do que decorre ser possível ao credor realizar a busca nos sites de cartórios. Desnecessária a intervenção do Poder Judiciário para essa finalidade. Além disto, é certo que constitui ônus da parte exequente a indicação de bens passíveis de penhora em nome do devedor. A realização de diligências pelo juízo visando a localização de bens do devedor, à luz dos princípios da celeridade e da efetividade processual, bem como da duração razoável do processo, ostenta caráter complementar. Ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, incumbindo ao autor demonstrar o esgotamento de diligências outras que lhe competem. Nesse sentido, precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERIDF. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. O princípio da cooperação é uma via de mão dupla, impondo-se aos sujeitos do processo a assunção de responsabilidades e, consequentemente, a não transferência de ônus e encargos aos demais. Se a fase executiva se realiza no interesse do credor e este tem a faculdade de, extrajudicialmente, requerer acesso ao sistema eRIDF para localizar bens em nome do devedor, descabe trasladar a efetivação dessa diligência ao Poder Judiciário, especialmente quando a ferramenta deve ser utilizada em caráter subsidiário e a parte ainda não recorreu a outras medidas menos gravosas e, quiçá, mais efetivas” (Acórdão 1436242, 07150976120228070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO EXECUTADO VIA SISTEMA CNIB. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO ( ) 3.2. Também é bom frisar que o princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de realizar, reiterada e/ou injustificadamente, pesquisas nos sistemas conveniados ou expedição de ofícios no afã de localizar bens, direitos e valores do devedor para solver, ou mesmo abater, a dívida exequenda. 3.3. Nessa dinâmica, o Poder Judiciário não deve ser utilizado pelas partes como único mecanismo disponível para obtenção das informações e das provas que embasem as suas pretensões, sobretudo quando essas podem ser obtidas pela via extrajudicial, como no caso em análise. 3.4. A propósito, cabe registrar que as informações constantes dos bancos de dados da CNIB são acessíveis ao público por meio do cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, reforçando ainda mais a desnecessidade intervenção do Poder Judiciário para que o agravante, caso deseje, obtenha as informações lá prestadas. 4. Agravo de instrumento improvido” (Acórdão 1420789, 07040733620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, já foram realizadas pelo juízo pesquisas de bens dos devedores nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, diligências infrutíferas. Também foi determinada a expedição de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho e Emprego (atual Ministério da Economia), que mantém o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED. De outro, nenhuma evidência de a parte agravante ter exaurido as providências ao seu alcance. Na verdade, nenhuma notícia nos autos de os agravantes terem, até o momento, realizado qualquer diligência para localização de bens do devedor. Assim, não havendo indicativos no sentido de ter o credor envidado esforços na localização de bens, não é razoável o deferimento de nova diligência pelo Juízo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SECRETARIA DE FAZENDA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INCLUSÃO PELO JUÍZO. MEDIDA COMPLEMENTAR E EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O auxílio e a colaboração do Juízo, no sentido de promover a prática de atos voltados a assegurar a efetividade do processo - tais como a determinação de expedição de ofícios -, dependem do prévio esgotamento das diligências de incumbência do próprio exequente. Em se tratando de execução, é necessário, ainda, que as medidas pleiteadas pelo exequente possuam aptidão para localizar patrimônio juridicamente passível de constrição. 2. No caso em tela, a expedição de ofício à SEFAZ/DF - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, a fim de verificar a existência de imóveis irregulares em nome da parte agravada mostra-se incabível, uma vez que que não houve o esgotamento dos meios regulares para localização de bens em nome do devedor. 2.1. A análise dos autos de origem indica que, de fato, já foram praticados atos processuais infrutíferos, tais como ordem de bloqueio via BACENJUD e pesquisa RENAJUD. 2.2. Entretanto, em que pese a argumentação recursal, verifica-se que a última consulta ao ERIDF se deu no ano de 2014. 2.2. Desse modo, a análise dos autos evidencia que ainda não foram promovidas outras diligências de que dispõe o credor, ora recorrente, como a pesquisa de imóveis perante os cartórios extrajudiciais do DF ou a renovação da consulta ao sistema E-RIDF, realizada há quase dez anos, entre outras buscas. 3. A inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes junto aos órgãos de proteção ao crédito, trata-se de medida complementar e excepcional em relação aos demais meios expropriatórios, que deve ser utilizado com cautela pelo Julgador, sobretudo quando puder ser promovida pelo credor ou quando este não for beneficiário da gratuidade de justiça. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1706648, 07087403120238070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. INFORMAÇÕES SOBRE IMÓVEIS IRREGULARES. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO, DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS VIÁVEIS AO CREDOR. 1. Os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo, de modo que, esgotados os meios ordinários possíveis, viável a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ/DF, a fim de obtenção de informações acerca de eventual existência de imóveis irregulares em nome da parte executada, para fins de constrição e, consequentemente, satisfação crédito. 2. Diante das particularidades da causa que demonstram o esforço da parte agravante de encontrar bens da devedora capazes de satisfazer o crédito, exauridos os meios extrajudiciais que lhe são disponíveis, o provimento do recurso revela-se plausível. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1674996, 07367874920228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no PJe: 18/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora